Tribunal: TJDFT
Processo: 0720906-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao ressarcimento de R$ 4.988,07.
3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente aduz a ausência de falha na prestação do serviço, não sendo demonstrado o nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos vindicados nesta demanda. Afirma que foram realizadas auditorias nas transações contestadas, em que se constatou a realização de operação via dispositivo móvel mediante digitação de senha pessoal. Em decorrência, defende a culpa exclusiva do autor/recorrido, não sendo responsável pela devolução de quaisquer valores.
4. Contrarrazões ao ID 51894048.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
7. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Ao exame do caderno processual, verifica-se que a conta bancária do autor/recorrido foi acessada por terceiros, tendo sido realizadas transações financeiras sem sua aquiescência. Deveras, cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
9. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo o prestador do serviço responder pelos danos. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados, impedimento de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos por terceiros. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas neste feito. Ademais, sequer se comprovou o alinhamento das transações em relevo ao perfil do recorrido, o que robustece o entendimento aqui esposado, demonstrando-se escorreitos os termos da sentença.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.